Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Alexandre Lopes dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Alexandre Lopes dos Santos, em face do Acórdão 8804/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alexandre Lopes dos Santos, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.2. tornar insubsistente os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8804/2023-TCU-Segunda Câmara , apenas no que diz respeito à sua responsabilização; 9.1.3. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Alexandre Lopes dos Santos, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.